Tribunal: TJMT
Processo: 1004003-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004003-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JONATAS SANTOS DE CASTRO - CPF: 048.229.031-50 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
JONATAS SANTOS DE CASTRO

APELADO:

PORTO SEGURO CAMPANHA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DEPVAT – PERÍCIA MÉDICA – IMPRESCINDÍVEL – DUAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ENDEREÇO INCORRETO – INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA ATUALIZAR ENDEREÇO – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – INVALIDEZ NÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório –DPVAT,
a realização de perícia médica é indispensável para
comprovar o nexo de causalidade
e o grau da
invalidez decorrente do sinistro.

Mostra-se válida a intimação realizada quando dirigida ao endereço declinado pelo autor, a quem cumpre atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva (art. 274, PU, C/c art. 77, V do CPC).

A ausência de comprovação do fato constitutivo do seu direito importa na improcedência da ação com resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

Jonatas Santos d
e Castro
contra sen
tença proferida pelo Juízo da
7
a
Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1004003-74.2020
.8.11.0041

ajuizada

em desfavor da

Porto Seguro Campanha d
e Seguros Gerais
,
julgou
im
procedente o pedido inicial,
condenando o Apelante ao pagamento de honorário sucumbenciais fixados em R
$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
, nos termos do art. 85, §2o do CPC,
ressalvando os casos de suspensão da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o do CPC).

O
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

A intimação para comparecimento da perícia deve ser feita de forma pessoal, descabendo a intimação do patrono dada a sua característica personalíssima;

Não sendo este o entendimento, que seja reformada a sentença pela extinção sem resolução do mérito.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
, reformando a sentença atacada para
realizar a intimação pessoal da Apelante ou, subsidiariamente, que seja reformada a sentença pela extinção da ação sem resolução do mérito
. (ID.
206729174
)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id.
206729179

pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JONATAS SANTOS DE CASTRO

APELADO:

PORTO SEGURO CAMPANHA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

Jonatas Santos d
e Castro
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 7a Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1004003-74.2020.8.11.0041 ajuizada em desfavor da

Porto Seguro Campanha d
e Seguros Gerais
,
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o Apelante ao pagamento de honorário sucumbenciais fixados em R
$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
, nos termos do art. 85, §2o do CPC,
ressalvando os casos de suspensão da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o do CPC).

O Apelante, em suas razões de recurso,
assevera que não foi intimado pessoalmente para comparecer a perícia, fato indispensável, uma vez que constituí direito personalíssimo
.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada com o escopo de recebimento de seguro obrigatório DPVAT. O Autor relata que sofreu um acidente automobilístico em 2016
, causando-lhe fraturas que resultam em uma invalidez permanente, sem, contudo, descrever com clareza os membros acometidos e a invalidez acusada.

Certamente há necessidade de se realizar perícia médica especializada para identificar o dano e a extensão da aludida invalidez, de modo que o juízo primevo nomeou perito judicial e determinou a realização da perícia, conforme decisão de ID.
206724549
.

Apesar do agendamento da perícia ter ocorrido em ID.
206729153
, verifica-se que
houveram
dificuldades na intimação pessoal do Apelante, conforme se extrai do AR juntado em ID.
206729157
com indicação de “endereço insuficiente”.

Em seguida, o perito foi destituído e uma empresa especializada em períci
as foi nomeada nos autos, momento em que novamente foi tentada a intimação pessoal do Apelante para comparecer a nova data de perícia.

Contudo, conforme certidão do oficial de justiça juntada em ID.
206729167
, não foi possível realizar a intimação pessoal do Sr. Jonatas Santos d
e Castro
, uma vez que o proprietário do imóvel indicado no mandado, o Sr.
José Aparecido
, informou que desconhece da pessoa do Apelante, bem como que não reside naquele endereço.

Diante disso, foi determinada a intimação do Patrono da parte Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o endereço atualizado do
Sr. Jonatas Santos de Castro
, bem como número de telefone para ser contatado a fim de viabilizar a sua intimação pessoal, sob pena de preclusão da produção da prova e o imediato julgamento do feito (ID.
206729170
).

Ao que se verifica, o prazo transcorreu
in albis
, diante disso, a ação foi julgada improcedente por ausência de comprovação do nexo de causalidade e extensão do dano
, determinantes para comprovar o seu direito
.

O tema já está pacificado perante o c. STJ,
de modo que a sumula
474
assim determina
: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”, sendo imprescindível a realização de laudo pericial.

Desta feita, no intuito de at
estar a invalidez permanente do Apelante
e seu respectivo grau, o douto magistrado nomeou perito judicial, determinando a intimação das partes para o comparecimento à perícia médica.

Expedida a carta de intimação para o endereço constante na exordial em (id. 206729157), o aviso de recebimento (AR) retornou pelo motivo: endereço
insuficiente
.

Em uma nova oportunidade, foi tentada a intimação via oficial de justiça, momento em que resultou na certidão de Id.
206729167
com o seguinte teor: “
fui informado pelo proprietário, senhor José Aparecido, que o autor JONATAS SANTOS DE CASTRO, não reside ali e ele sequer o conhece
”.

O Apelante deixou de comparecer nas duas perícias que foram agendadas. (ID.
206729163
e
206729169
).

O patrono quedou-se inerte quando intimado para atualizar o endereço do Apelante ou informar número de telefone.

Diante do desinteresse do Ape
lante, assim restou sentenciado:

“Dessa forma, por desídia da parte Autora,
não há nos autos a comprovação adequada e cabal dos danos alegados
, de sua extensão e do nexo de causalidade com o acidente.

ANTE O EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial com resolução de mérito, formulado por
JONATAS SANTOS DE CASTRO
em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA.”

Ressalta-se que
é dever da parte e de seu procurador declinar o endereço residencial ou profissional onde serão recebidas as intimações, atualizando essa
informação sempre que ocorrer qualquer modificação, seja temporária ou definitiva
, inteligência dada pelo
artigo 77, inciso
V, do Código de Processo Civil.

Com efeito
,
mostra-se
válida a intimação
realizada nestes autos
, pois dirigida ao endereço declinado pelo apelante, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC,
vejamos
:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”

(grifo nosso).

Logo, considerando que tentou-se intimar o Apelante por duas vezes no endereço indicado à inicial;
considerando qu
e o seu patrono foi intimado das datas agendadas para a realização das perícias; considerando que o patrono foi intimado para suprir a deficiência do endereço e nada se manifestou;
entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Desta forma, constata-se que houve sim a tentativa de intimação pessoal da parte
Apelante
para comparecer na data e horário determinado para realização da perícia designada pelo juízo,
assim não
logrando
êxito
provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– NÃO
COMPARECIMENTO
À
PERÍCIA
– INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO
ENDEREÇO
INDICADO PELA PRÓPRIA AUTORA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de
perícia
médica é
indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro
DPVAT
.

“In
casu
”, presume-se válida a intimação pessoal feita no
endereço
fornecido na inicial e pelo próprio autor, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC.

Não logrou a parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

(N.U 1005537-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– NÃO
COMPARECIMENTO
À
PERÍCIA
– AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO –
ENDEREÇO
INSUFICIENTE – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, pois incumbe a parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, e não o tendo feito a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao
endereço
constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço
. Inteligência do art. 274, § único, do CPC
.

(N.U 1015909-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

(grifo nosso)

Quanto ao pedido de reforma para extinguir a ação sem resolução do mérito, também não merece garrida, uma vez que cabia a
Apelante constituir prova do seu direito e sobre sua invalidez
, e
o único documento médico juntado é a ficha de atendimento datada da época do acidente (2016), sem comprovar nada sobre a invalidez.

Correta, portanto, a conclusão de que a
Apelante
não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, consoante disposto no art. 373, I, do CPC, não merecendo qualquer reforma a sentença hostilizada

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
para R$ 2.0
00,00 (
dois mil
reais), considerando que a fixação em primeiro grau se deu de forma equitativa, nos moldes do §8o do mesmo artigo e diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024